Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726062-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NILSON RODRIGUES FÉLIX RECORRIDA: AMÁLIA BEZERRA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTE DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AFASTADA. 1. O executado afirma que é incabível a penhora de valor decorrente de precatório, sob o fundamento de que a verba teria natureza salarial. 2. De fato, os valores a serem recebidos por meio de precatório são provenientes de verba salarial, no entanto, com o decurso do tempo houve a transmutação do seu caráter alimentar. 3. Deve ser afastada a natureza alimentar dos créditos pretéritos, porquanto inexiste fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pelo devedor, referente ao benefício suspenso no ano de 1996 - sem previsão de expedição do precatório e do seu consequente pagamento - será utilizado para o seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a natureza do crédito alimentar não se altera com o decurso do tempo. Afirma que seria incabível a penhora de valor decorrente de precatório, sob o argumento de que a verba teria natureza salarial, por se referir a benefício de auxílio alimentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027